Tribunal: STF
Processo: ARE 1461038
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 20, fl. 1):



    “QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA. REFLEXOS PREVIDENCIÁRIOS DE DIFERENÇAS TRABALHISTAS. TEMA 1166 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    1. Junto ao Tema 1.166 fixou o Supremo Tribunal Federal tese no sentido de competir à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada. 



    2. O fato de a parte autora cindir a pretensão, direcionando à Justiça Federal apenas a pretensão voltada aos reflexos previdenciários, não desautoriza a observância da tese na medida em que, desta forma, estar-se-ia a chancelar a mesma competência para órgãos distintos, hipótese que vai de encontro à racionalidade do ordenamento jurídico, argumento central tanto da tese fixada junto ao Tema 190 como da tese fixada junto ao Tema 1.166. 



    3. Questão de ordem solvida para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para o processamento e o julgamento da presente ação.”



    Opostos Embargos de Declaração pela FUNCEF e pela CEF (Docs. 22 e 24), foram ambos rejeitados (Doc. 26).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 28), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF aponta violação aos arts. 114, IX; e 202, §2º, da CF/1988, bem como aos Temas 190 e 1.166 da repercussão geral, na medida em que o acórdão recorrido declarou a incompetência da justiça comum para processar e julgar a presente demanda em que se pretende discutir a inclusão de valores recebidos a título gratificação de função na base de cálculo da contribuição para o plano de previdência privada.



    Afirma que houve aplicação indevida do Tema 1.166 da repercussão geral, pois o referido paradigma trata sobre demanda ajuizada em face do empregador (Caixa Econômica Federal), para a discussão acerca do “reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e seus reflexos nas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada, o que por certo não é o caso da presente demanda” (Doc. 28, fl. 9). No ponto, afirma que a presente causa trata sobre questão diversa, qual seja a “revisão do benefício de aposentadoria complementar concedido desde 17/6/2003, em demanda proposta em face da entidade fechada de previdência complementar” (Doc. 28, fl. 10), o que atrai a competência da Justiça Comum.



    No Recurso Extraordinário interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Doc. 30), com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, alega-se violação aos arts. 114, I; e 202, §2º da CF/1988, bem como aos Temas 190 e 1.166 da repercussão geral.



    Em suas razões, a parte recorrente sustenta que “na presente ação, o que se está discutindo é se a CTVA integra ou não o salário de contribuição do REG/REPLAN e, por conseguinte, se integra ou não o cálculo do benefício saldado. Não se está discutindo um mero reflexo da pretensão trabalhista. Não se está discutindo o mero recolhimento de uma parcela como se o respectivo recolhimento fosse incontroverso. A pretensão constante da presente ação envolve a inclusão no salário de contribuição de uma parcela que não o integra, o que demanda análise dos estatutos da FUNCEF. Trata-se de pretensão de natureza cível” (Doc. 30, fl. 35). 



    Dessa forma, entende que a Justiça Comum é a competente para o julgamento da ação.



    O Tribunal de origem negou seguimento aos recursos ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com os Temas 339 e 1.166 da repercussão geral. No mais, inadmitiu os apelos ao fundamento de que a pretensão recursal demanda o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos – Súmula 279/STF (Doc. 37 e 39).



    Interposto Agravo Interno pela Caixa Econômica Federal (Doc. 45), foi desprovimento em decisão assim ementado (Doc. 51, fl. 1):



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE PRESIDÊNCIA. REVISÃO. TEMA 1166/STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior. 2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise dos paradigmas, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma. 3. Dessa forma, a aplicação do tema 1166 do STF ao caso, é medida que se impõe.” 



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 43), a CEF alega que (a) é equivocado o entendimento firmado pela Vice-Presidência do Tribunal a quo, “tendo em vista que se trata justamente da violação aos Temas 190 e 1166 do STF, já que esses dizem respeito justamente à competência para o julgamento de ações de complementação de aposentadoria, o que é o caso do presente feito”; e (b) não incidem os óbices das Súmulas 279 e 282 do STF. Reitera, no mais, a argumentação desenvolvida no apelo extremo (Doc. 43). 



    Não houve recurso da decisão que negou seguimento ao RE da FUNCEF.



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Quanto ao mais, destaco a inaplicabilidade ao caso do Tema 190 da repercussão geral (RE 586.453-RG), em que se firmou tese de que “compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria”, dada a distinção do leading case e o caso dos autos, em que se decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para julgar a definição da natureza da CTVA.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Trabalhista. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. 



    1. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral, dada a natureza da controvérsia, uma vez que a discussão perpassa a competência para julgamento de pedido de reconhecimento de parcela CTVA como parte integrante da gratificação por exercício de confiança na Caixa Econômica Federal antes de tangenciar os reflexos desse reconhecimento sobre a verba recebida a título de complementação de aposentadoria.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Não tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, não se aplica a majoração de seu valor monetário, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.” (ARE 1276711-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021)



    Por outro lado, no julgamento do RE 1.265.564-RG, Rel. LUIZ FUX, Tema 1166, DJe 14/9/2021, em que se debateu controvérsia relativa à competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação trabalhista ajuizada contra o empregador, visando ao reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada, o Plenário desta CORTE fixou tese no sentido de que: 



    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”.



     



    Na mesma linha, veja-se o seguinte precedente:



    “Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCLUSÃO DE PARCELA “CTVA” NA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO “SALÁRIO PARTICIPAÇÃO”. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. 



    1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, havendo prévia discussão envolvendo a natureza da parcela CTVA em benefício previdenciário, torna-se competente a Justiça Trabalhista para julgamento e processamento do feito. Precedentes.



    2. Tese fixada no Tema 1.166 da repercussão geral: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”.



    3. Dissentir do Tribunal de origem acerca do objeto de discussão da presente ação exigiria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF).



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.389.710-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/2/2023)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil e trabalhista. Reconhecimento da natureza salarial da parcela CTVA. Reflexo em plano de previdência privada. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. 



    1. Aplicabilidade da tese fixada no Tema nº 1.166 da Repercussão Geral: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”.



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 1.389.554-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 3/5/2023)



    Seguindo a mesma orientação, são as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.335.995-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/11/2022; RE 1.389.710, REl. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/10/2022; e RE 1.352.542, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 8/8/2022.



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente